Tribunal: TJMT
Processo: 1005059-36.2018.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005059-36.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIZETE SANTOS FRANCA - CPF: 522.415.301-82 (APELANTE), NUBIA CRISTINA PINTO FELFILI - CPF: 053.665.901-08 (ADVOGADO), MURILO AUGUSTO DE SOUZA - CPF: 988.926.492-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0020-22 (APELADO), VERA REGINA MARTINS - CPF: 211.752.500-82 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA - CNPJ: 07.808.907/0001-20 (APELADO), MARIZETE SANTOS FRANCA - CPF: 522.415.301-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – NEGATIVA DE LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO CONTEMPLADA – VALOR QUE SERIA DIRECIONADO À COMPRA DE BEM IMÓVEL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA DETERMINAR A LIBERAÇÃO DO VALOR DA CARTA DE CRÉDITO DIRETAMENTE À INCORPORADORA DO IMÓVEL ADQUIRIDO PELA AUTORA, BEM COMO PARA CONSTITUIÇÃO DO BEM EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM BENEFÍCIO DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO – MULTA COMINATÓRIA FIXADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR – CUMPRIMENTO PARCIAL DO COMANDO JUDICIAL – DEMONSTRAÇÃO DA PENDÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS AO DESÍGNEO QUE INCUMBIA À PARTE AUTORA PROVIDENCIAR – NEGATIVA DE LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO LÍCITA – CONTORNOS PROCESSUAIS E COOPERAÇÃO DAS PARTES LITIGANTES QUE POSSIBILITARAM O PROVIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL E REVOGAÇÃO PARCIAL DA DECISÃO LIMINAR PARA AFASTAR A EXIGÊNCIA DAS
ASTREINTES
– PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA DOS ATOS CELEBRADOS NO CURSO DO PROCESSO – APLICAÇÃO CORRETA DO ART. 537, §1o, II, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Tendo a requerida demonstrado no curso da ação justa causa para o descumprimento do comando judicial liminar, é facultado ao juiz, excluir a multa cominatória fixada (CPC/15, II, §1o, art. 537), principalmente quando a revogação integral da liminar reflexa do provimento do pedido, poderia, eventualmente, refletir negativamente nos contornos positivos da demanda.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIZETE SANTOS FRANÇA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais
”

(Número Único: 1005059-36.2018.8.11.0002), ajuizada pela apelante contra a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI SUDOESTE MT e ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA., julgou parcialmente procedente o pedido autoral para “
determinar que a requerida efetue o pagamento do valor de R$230.454,81
,

referente à carta de crédito contemplada e adquirida pela autora,
(obrigação)
da qual dou por cumprida em razão do crédito ter sido pago ao fornecedor do bem e o ônus decorrente da alienação fiduciária
(ter sido)

registrado na matrícula do imóvel
” (cf. Id. no 109771999), e também, com o acolhimento dos embargos declaratórios opostos pela requerida, para revogar parcialmente a decisão liminar, extirpando-se a exigência da multa cominatória aplicada para o caso de descumprimento da imposição judicial arbitrada pela decisão antecipatória (cf. Id. no 109772012 - Pág. 2).

A autora/apelante alega que o acolhimento dos embargos se deu porque o magistrado entendeu que à época do deferimento da decisão liminar, a requerente não havia demonstrado “
o cumprimento das exigências legais e contratuais para o recebimento do crédito de contemplação
”, o que possibilitaria, então, o afastamento da multa cominatória fixada para o caso de descumprimento do comando judicial que determinou a imediata liberação da carta de crédito contemplada; sustenta, no entanto, que “
não há que se falar em descumprimento das exigências legais por parte da apelante
” o que se pode verificar através das documentações por ela juntadas nos autos do caderno processual e vinculadas aos Ids. no 19657586, 19657798, 19657802, 19657815, 19657828, 19657837.

Argumenta, então, que, “
como não ocorreu o cumprimento da liminar
(por parte das requeridas)
durante o período de 06/09/2018 à 21/09/2018 (momento que houve a suspensão dos efeitos da decisão) é exigível multa (astreintes) durante o supracitado período
”.

Pede, portanto, o provimento do recurso, para que a parte apelada seja condenada “
ao pagamento das astreintes que foram fixadas e não foram cumpridas
” (cf. Id. no 109772014 - Pág. 7).

Nas
contrarrazões vinculadas ao Id. no 109772018
, a parte apelada combate os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora/apelante ajuizou a presente ação alegando que, em 30.04.2015, adquiriu carta de crédito da Cooperativa/ré/apelada, no valor de R$ 230.454,81, contemplada em 04.04.2017, e que desde então tentou de todas as formas “
receber a carta de crédito
(...)
para realizar a quitação do imóvel acima descrito, dando-lhe como garantia para o Requerido
”, mas, que, apesar de ter entregue a documentação necessária para o desiderato, não obteve resposta positiva da Cooperativa/apelada; em virtude de que teria até o dia 23.06.2018 para pagar o imóvel com o desconto ofertado pela construtora, pediu fosse determinado à parte requerida, em sede de tutela de urgência, que liberasse imediatamente a carta de crédito, ou, então, efetuasse o depósito do valor diretamente à construtora Vanguard para quitação do bem imóvel, sob pena de multa cominatória.

Ato contínuo, em 31.08.2018, o MM. Juiz deferiu o pedido antecipatório, determinando que a Cooperativa/ré efetuasse “
a transferência do valor da Carta de Crédito referente ao grupo 070027, Cota 0376-00, Contrato 00301316, ora contemplada, em favor da empresa Vanguard Home Emp. Imob. Ltda.
”, e ainda, constituísse “
o imóvel descrito no Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Direitos e Obrigações (id. 13755257 – Pág. 1-5) em alienação fiduciária como garantia
”, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 30 (trinta) dias de multa (cf. Id. no 109769991 - Pág. 2).

Na data de 15.02.2019, a ré/apelada peticionou nos autos comprovando o depósito judicial no valor da carta de crédito, sustentando que para que fosse constituído o imóvel em garantia (e.g. alienação fiduciária), seria necessária a apresentação de vários documentos (e.g. matrícula do imóvel, Certidão Simplificada Junta Comercial do Contrato Social devidamente atualizada da empresa vendedora), bem como atualização perante a agência da requerida dos documentos pessoais próprios e do cônjuge, pois, somente em posse de tal documentação, poderia formalizar o “Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel com Pacto Adjeto de Constituição de Alienação Fiduciária”.

Após análise de tais considerações, em 10.04.2019, o MM. Juiz condicionou o resgate do valor depositado judicialmente pela autora à apresentação dos documentos requeridos pela ré/apelada (cf. Id. no 109771972 - Pág. 2), e, uma vez satisfeita a exigência, fora autorizada a expedição do alvará para liberação do valor em favor da empresa Vanguard, vendedora do imóvel adquirido pela autora (cf. Id. no 109771984 - Pág. 2)

Perfectibilizada a instrução processual, o MM. Juiz julgou parcialmente procedente o pedido autoral, mas reconheceu que não houve falha na prestação de serviços da Cooperativa/apelada, sob os seguintes fundamentos:

“O cerne da questão cinge-se em saber se a negativa da requerida em pagar a carta de crédito para permitir a aquisição do imóvel em questão foi indevida.

Analisando o contexto fático, nota-se que apesar de ter adquirido cota de consórcio contemplado a requerente não logrou êxito em demonstrar que cumpriu todas as exigências legais e contratualmente previstas no termo de adesão, e que mesmo

assim houve injusta resistência do réu
.

No caso, a requerida alegou que, quando da solicitação do pagamento da carta de crédito, a autora estava inadimplente nas parcelas 37 e 41, bem como taxa de administração, juntando o Extrato do consorciado para comprovar suas alegações (15394353 - Pág. 2).

O regulamento geral do consórcio firmado entre as partes prevê no capítulo VII, Da contemplação, SEÇÃO IV – crédito, critérios de utilização e de aquisição de serviços ou conjunto de serviços, item 108, o seguinte:

108 - O CONSORCIADO ATIVO deverá estar em dia com as suas obrigações junto ao Grupo de Consórcios e a sua Cooperativa de Crédito, para utilizar o CRÉDITO de sua CONTEMPLAÇÃO, bem como apresentar condições para a tomada de crédito, conforme prevê o Manual de Políticas de Crédito do SICREDI, em especial a não ocorrência de critérios impeditivos, não podendo ainda apresentar desabonos de crédito, nos órgãos de proteção ao crédito (ex.: SERASA e SPC). (14272412 - Pág. 30)

Não obstante a autora negar o inadimplemento e mencionar na impugnação à contestação que os recibos constantes nos autos demonstrariam o pagamento das parcelas que a requerida alegou estar inadimplente, em verdade, não constam nos autos recibos referentes às parcelas do consórcio. Os únicos boletos juntados referem-se em ao pagamento de despesas com Condomínio (id. 13755377).

Outrossim, o extrato detalhado do consorciado, juntado pela requerente na exordial (id. 13755240 - Pág. 5), indica que ela estava inadimplente em relação à taxa de transferência e parcelas 37 e 38, vencidas nos meses de abril e maio de 2018, respectivamente.

Com efeito, demonstrado o inadimplemento da autora, esta não poderia exigir o cumprimento da obrigação da contratada antes de cumprir a sua (exceptio non adimpleti contractus).

É o que reza o art. 476 do Código Civil:

(..)

Demais disso, o Regulamento Geral de Bens Imóveis, traz no anexo I, a lista de documentos que o consorciado contemplado em consórcio de imóveis deve apresentar para liberação da carta de crédito.

No item V consta os documentos necessários quando o vendedor for incorporador pessoa jurídica, entre outros documentos, relaciona-se os seguintes:

35. Certidão Negativa de Protestos expedida pelos Cartórios de Protestos existentes, com um período de pesquisa de 5 anos;

36. Certidão Negativa dos Distribuidores Forenses Cíveis, Estadual, inclusive Justiça do Trabalho

Observação:

A certidão a ser fornecida deverá abranger:

Ações Cíveis em Geral;

Ações de Executivos Fiscais, Municipais e Estaduais;

Falência e Recuperação Judicial;

Ações na Justiça do Trabalho - Pesquisa de 5 anos.

37. Certidão Negativa da Justiça Federal.

Observação:

Caso exista algum apontamento contra o(s) vendedor(es), nas certidões dos Distribuidores Forenses Cíveis e da Justiça Federal e do Trabalho, providenciar o envio da certidão de objeto e pé para esclarecimento. - (15394351 - Pág. 54/55).

Denota-se da relação supracitada que havia previsão para a ré solicitar documentos que demonstrassem a idoneidade financeira da empresa vendedora do imóvel a ser adquirido pelo consorciado contemplado, sendo que as certidões juntadas no id. 15394358, indicam que a incorporadora era ré em diversas ações de execução e trabalhistas.

Ainda, embora não haja caso de débitos em nome do vendedor, a ré poderia solicitar a comprovação do patrimônio em caso de existirem débitos em nome da vendedora, o Regulamento citado também previa o seguinte:

“138.1 - A ADMINISTRADORA poderá solicitar outros documentos não constantes no ANEXO I, se entender indispensáveis para complementação das informações cadastrais e das garantias do GRUPO.” (id. 15394351 - Pág. 42)

Outros documentos poderão ser solicitados.

Outros Documentos necessários conforme a natureza do imóvel ou que a critério da ADMINISTRADORA devam ser apresentados como prova cabal da inexistência de quaisquer ônus que impeçam a livre alienação do imóvel pelos seus proprietários. (id. 15394351 - Pág. 59).

Nessa toada, a conduta da administradora de consórcios, de ter negado a liberação da carta de crédito, não se deu de forma contrária à boa-fé objetiva, pois agiu de forma condizente com o regular cumprimento do contrato, o qual por ser a autora advogada e conhecedora das leis, por certo teve conhecimento.

Além disso, após a contemplação, o consorciado deve cumprir as exigências dispostas no regulamento (disponível no site da Administradora) não havendo que se falar em abusividade na exigência dos documentos solicitados pela requerida para a liberação do crédito, uma vez que previstos contratualmente.

Diante disso, considerando que o outro motivo para a não liberação da carta de crédito de consórcio consistiu no exercício de autonomia privada da administradora do consórcio, ora requerida, pois considerou haver risco à operação pela existência de ações judiciais contra a vendedora com perspectiva de prejuízo ao desempenho do imóvel como garantia, não há que se falar que a negativa foi indevida.

Nesse passo, havendo previsão contratual, no caso, seria perfeitamente possível a negativa da requerida de liberar a carta de crédito em favor da requerente, de modo que não merece prosperar o pleito de indenização por danos morais

e materiais.

Por outro lado, a despeito do excesso de zelo da requerida em requerer que a proprietária comprovasse possuir outros bens capazes de garantir as dívidas constantes das execuções movidas em desfavor da construtora, na intenção de evitar a perda do bem a ser dado em garantia, é certo que esse risco já não existe.

Com efeito, no curso da ação houve a concessão de liminar determinado que a requerida efetuasse o pagamento do crédito contemplado no contrato de consórcio, o que se efetivou com a liberação do crédito em favor da construtora e a aquisição de imóvel pela requerente, com a constituição da alienação fiduciária devidamente registrado na matrícula do imóvel (id. 24319678), conforme previsto no item 137 do (id. 15394351 - Pág. 42).

Neste contexto, conquanto a vendedora possuísse débitos em seu nome, é certo que, quando da aquisição pela autora, não constava na Certidão Negativa de Ônus Reais e de Ações Reais, Pessoais e Reipersecutórias, expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis competente, qualquer impedimento à aquisição ou livre alienação do imóvel pela proprietária (id. 19657798).

Ademais, não se pode ignorar que requerente faz jus ao crédito, pois permanece na condição de contemplada e, ao que tudo indica, a liberação do crédito não trouxe qualquer prejuízo à requerida, posto que a dívida da autora encontra-se devidamente garantida pelo imóvel adquirido, o qual, diga-se de passagem, tem valor superior ao débito da requerente. Assim, caso a autora se torne inadimplente a requerida poderá executar a garantia.

Noutro giro, importante registrar que a improcedência da ação e consequente revogação da liminar concedida não resultaria em efeitos práticos ou, ainda, causaria mais problemas e prejuízo aos envolvidos, posto que o crédito já foi devidamente liberado em favor da construtora que firmou com as partes Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel com Efeitos de Escritura Pública com utilização de Recursos Oriundos de Grupo de Consórcios e Pacto Adjeto de Constituição e Alienação da Propriedade Fiduciária em garantia (id. 24321120), de modo que seria necessário uma nova ação para sua rescisão e retorno ao status quo ante.

De tal modo, apesar de não ficar demonstrado falha nos serviços prestados pela requerida, atentando-se ao fato de que a concessão do crédito no momento da contemplação é garantida através de alienação fiduciária do bem adquirido, entendo que não é salutar a revogação da liminar, devendo ser acolhido, apenas, o pleito da obrigação de fazer.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para determina que a requerida efetue o pagamento do valor de R$230.454,81 (duzentos e trinta mil,

quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e um centavos), referente à carta de crédito contemplada e adquirida pela autora, o qual dou por cumprido em razão do crédito ter sido pago ao fornecedor do bem e o ônus decorrente da alienação fiduciária foi registrado na matrícula do imóvel (id. 24319678).” (cf. Id. no 109771999 - Pág. 8).

A ré/apelada apresentou embargos declaratórios (cf. Id. no 109772002 - Pág. 2), pedindo fosse sanada a omissão e contradição acerca da exigência das
astreintes
, pois, apesar da sentença reconhecer que a não liberação da carta de crédito de consórcio consistiu no exercício de autonomia privada da administradora do consórcio – concluindo pela não configuração de falha na prestação dos serviços da Cooperativa/ré/apelada –, ainda assim, manteve os efeitos da decisão liminar, o que imprimiria na exigência do pagamento das
astreintes
devido o cumprimento tardio (e, justificado) do comando judicial, pedindo, assim, fosse sanada tal contradição com o afastamento da aplicação da multa cominatória.

Os aclararatórios foram providos com ressalvas na sentença embargada, senão vejamos na íntegra:

“
Os embargos de declaração encontram respaldo no art. 1.022 do CPC, possuindo a função de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e
corrigir erro material, portanto os embargos servem à integração da decisão.

No caso, a embargante sustenta que existe omissão e/ou contradição na sentença ao considerar que a consorciada, ora embargada, não demonstrou o cumprimento das exigências legais e contratuais para o recebimento do crédito de contemplação e que não houve falha na prestação dos serviços pelas requeridas, mas por considerar que o crédito já foi pago e manter a tutela concedida, a sentença desconsiderou que houve a fixação de astreintes, o que importa prejuízo às requeridas/ embargantes.

Razão assiste ao embargante, posto que se reconheceu que tinha justo motivo para não liberar a carta de crédito e que não houve falha na prestação dos serviços. Entretanto, por considerar que a revogação da tutela causaria mais prejuízos às partes e terceiros, haja vista que se efetivou a liberação do crédito em favor da construtora e a aquisição de imóvel pela requerente, com a constituição da alienação fiduciária devidamente registrado na matrícula do imóvel, entendi por bem mantê-la.

De tal modo, considerando que a parte ré não pode ser considerada culpada pelo inadimplemento, não é justo que tenha que arcar com o pagamento de astreintes fixadas na decisão que concedeu a tutela de urgência, a qual, reforça-se que, somente não foi revogada para evitar maiores transtornos às partes.

De tal modo, retifico em parte o penúltimo parágrafo da pág. 7, da sentença (id. 53764846 - Pág. 7), para constar o seguinte:

“
De tal modo, apesar de não ficar demonstrado falha nos serviços prestados pela requerida, atentando-se ao fato de que a concessão do crédito no momento da contemplação é garantida através de alienação fiduciária do bem adquirido, entendo que não é salutar a revogação integral da liminar, devendo ser acolhido, apenas, o pleito da obrigação de fazer, revogando-se a aplicação da multa fixada na decisão de id. 15117782, para o caso de descumprimento da tutela concedida
."

Outrossim, altero o dispositivo da sentença para acrescentar:

“AFASTO a aplicação da multa arbitrada para o caso de descumprimento da decisão que concedeu a tutela (id. 15117782).”

Portanto, acolho em parte

os embargos e procedo à alteração da sentença nos termos acima citados. Permanecem inalterados os demais termos da sentença.” (cf. Id. no 109772012).

Sem muitos contornos, o desfecho meritório não comporta alteração. Fica claro que a intenção do magistrado, ao revogar parcialmente a liminar, foi evitar que o efeito
ex tunc
e imediato da cessação dos efeitos da decisão provisória e precária, atingisse a obrigação de fazer – objeto da lide – já cumprida quando deferida a tutela de urgência antecipatória nos primórdios da lide, preservando a liberação do crédito em favor da construtora, bem como a aquisição do imóvel pela requerente, com a constituição da alienação fiduciária registrada na matrícula do bem em benefício da requerida.

Totalmente pertinente e possível a conduta adotada pelo magistrado de impedir que os efeitos práticos da revogação total da liminar, embaraçassem de alguma forma, os tratos celebrados e estabelecidos entre as partes, ainda que o retorno do
status quo ante
dos fatos dependesse do processamento de outra demanda para anulação da liberação de crédito e/ou rescisão do “
Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel com Efeitos de Escritura Pública com utilização de Recursos Oriundos de Grupo de Consórcios e Pacto Adjeto de Constituição e Alienação da Propriedade Fiduciária em garantia
” firmado entre as partes, até porque, ao caso se aplica perfeitamente os ditames esculpidos pelo art. 537, §1o, II, do CPC, que dispõe que:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda
ou excluí-la
, caso verifique que
:

(...)

II -
o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento
.
” (grifei e negritei).

No desabrochar dos fatos narrados nos autos, com a junção das provas oportunizadas pelas partes, restou cabalmente comprovado que, de fato, na época em que autora pleiteou a tutela de urgência antecipatória, a Cooperativa/ré/apelada tinha motivação justa e idônea para negar a liberação da carta de crédito. E mais, o provimento do pedido principal somente se tornou possível em virtude dos contornos positivos da ação, por meio da cooperação entre as partes litigantes; não fosse por isso, o pleito autoral sequer teria sido provido, uma vez que demonstrado o não cumprimento das exigências legais e contratuais para o recebimento do crédito de contemplação por parte da autora/apelante quando do ingresso da ação.

Sendo assim, a revogação parcial da liminar para afastar a aplicação das
astreintes
revela-se a medida mais justa ao caso, evitando-se o enriquecimento sem causa da parte autora, devendo, portanto, ser mantida incólume a sentença de origem.

Isto posto, desprovejo o recurso.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022